Tribunal: TJMT
Processo: 1037222-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1037222-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WANDERLEY ANTONIO DE CAMARGO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WANDERLEY ANTONIO DE CAMARGO - CPF: 209.200.671-15 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO DECENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema 1150/STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em demandas relativas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir:

(i) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração do PASEP, considerando sua atuação como agente operador do fundo; e

(ii) se a pretensão ao ressarcimento dos valores do PASEP encontra-se prescrita, nos termos do prazo decenal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1150/STJ firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva para responder por demandas relativas à má gestão do PASEP, falhas na prestação do serviço e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do programa.

4. O prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento de desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

5. A decisão impugnada encontra-se em perfeita sintonia com os precedentes dos Tribunais Superiores, inexistindo fundamento que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo das demandas que envolvem falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, "b"; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.902.612/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL N.
1037222-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
WANDERLEY ANTONIO DE CAMARGO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1150/STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, que a ação de base tem por objeto a diferença existente na conta do PASEP do Recorrido, a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo, e a legitimidade da União, porquanto é quem dita as regras sobre o assunto, sendo, portanto a ação de competência da Justiça Federal.

Repisa as razões do recurso especial, sobre a competência da Justiça Federal, por ser evidente a responsabilidade exclusiva da União quanto aos repasses, e reforça a ocorrência de prescrição quinquenal, bem como da decenal.

Recurso tempestivo (id. 288456881).

Contrarrazões no id. 290514858.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares,

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.’

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado (id 269476798).

Alega violação aos artigos 45, 330, II, 373, I e 485, VI do Código de Processo Civil, art. 205 do Código Civil; artigo 9o, § 8o do Decreto no 72.276/76, artigo 10 da Lei Complementar no 26/1975, regulamentado pelo Decreto no 4.751/2003, art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, além de apontar inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ.

Recurso tempestivo (id 282332392) e preparo pago (id 281988383).

Contrarrazões ofertadas no id 281988383.

Preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional suscitada.

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC no 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o Recurso Especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.

Necessário destacar que o artigo 1o da EC no 125/2022 incluiu o § 2o no artigo 105 da CF, passando a exigir que “no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)” (g.n.)

Com efeito, o artigo 2o da aludida Emenda Constitucional dispôs que “a relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)” (grifei)

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2o da EC no 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes: "A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, § 2o, da Constituição Federal."

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida
relevância
, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega ofensa aos artigos 45, 330, II, 373, I e 485, VI do Código de Processo Civil, art. 205 do Código Civil; artigo 9o, § 8o do Decreto no 72.276/76, artigo 10 da Lei Complementar no 26/1975, regulamentado pelo Decreto no 4.751/2003, art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, e cita que a tramitação do Tema 1300 do STJ impõe a suspensão do presente feito.

Nesse sentido, foi verificada a existência no Superior Tribunal de Justiça de controvérsia, segundo o qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2024, ao apreciar a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos, por decisão unânime, afetou os Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para análise no âmbito do Tema no 1.300.

A questão submetida a julgamento consiste em “
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.
”

No entanto, a suspensão determinada pelo STJ abrange apenas a discussão sobre o ônus da prova nos saques indevidos, sem afetar outras questões já decididas, como a competência, a prescrição e a legitimidade passiva.

A suspensão dos processos determinada pelo STJ, no Tema 1300, refere-se especificamente à definição do ônus da prova sobre os lançamentos indevidos no PASEP, questão não abordada no acórdão impugnado, o que acarreta a falta de prequestionamento da matéria e por isso deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos.

Logo, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso em relação ao Tema 1300/STJ, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Alega, ainda, o recorrente que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta o recorrente que atua como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União, além de ser mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...) “(...)O cerne recursal foi afetado pelo rito dos recursos repetitivos - Recurso Especial No 1.895.936 - TO - junto ao Superior Tribunal de Justiça que, no Tema 1150, firmou as seguintes teses:
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso, busca-se a análise relativa à má gestão das contas vinculadas ao PASEP.

Deste modo, a competência para julgar a pretensão é da justiça estadual, porquanto, se sabe, o Banco do Brasil S/A é sociedade de economia mista, entidade não listada no art. 109 da CF que fixa a competência da Justiça Federal.

Assim, é de competência do Banco do Brasil a administração do programa, bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas, razão pela qual se mostra parte legítima para figurar na polaridade passiva dos autos.

Além do mais, é evidente que a demanda deve ser processada e julgada na Justiça Estadual.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que estabelece que é legitimo para atuar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep. Conforme a Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, cabendo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sem isentá-lo de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. A Justiça Estadual é competente para julgar ações cíveis envolvendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, em conformidade com a Súmula 42 do STJ, afastando-se a alegada necessidade de intervenção da União Federal. Recurso conhecido e desprovido.”
N.U 1024062-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

(...)”
– id 269478252

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1150/STJ
).

A propósito, trago à colação entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

“3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...)".
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.922.981/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 18/12/2023 - destacamos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA GESTÃO DE CONTA VICULADA AO PASEP. VERIFICADA A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. QUESTÃO APRECIADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ À LUZ DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.150. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.895.936/TO sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (acórdão publicado em 21/9/2023), fixou o Tema n. 1.150 no sentido de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". (...) 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.902.612/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

Por conseguinte, considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025